Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que promovesse a matrícula do requerente em exames supletivos.
2. Na origem, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0724592-29.2022.8.07.0001), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
3. Se, após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado.